Tribunal: STF
Processo: RE 575089
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-10
Data de publicação: 2008-09-10

Ementa:
EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO.
   ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A
   16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE
   COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA.
   INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO.
I - Embora tenha o recorrente
   direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC
   20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela,
   valendo-se das regras vigentes antes de sua edição.
II -
   Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão
   pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo
   sistema com aquelas aplicáveis ao anterior.
III - A superposição
   de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a
   sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.
IV -
   Recurso extraordinário improvido.